Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. A entrada na residência do paciente pelos policiais se deu em decorrência de denúncia de um transeunte, em momento de patrulhamento, que afirmou que no local, ouviu gritos de uma mulher. Com isso, os policiais foram ao local, bateram em várias portas dos apartamentos ali existentes, tendo na ocasião, a esposa do paciente, aberto a porta e, na abordagem, apresentado bastante nervosismo, o que fez com que a equipe policial ficasse desconfiada. Com isso, os policiais solicitaram a entrada na residência; tendo sido essa franqueada, encontraram as drogas, balança de precisão, caderno de anotações.
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
4. A inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”.
5. A gravidade concreta da conduta está na apreensão de substancial quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro, caderno de anotações e máquina de cartão de crédito. Ainda, consta dos autos que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de receptação.
6. Para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que, de fato, não aconteceu.
7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.